Tribunal: TJSP
Processo: 2071055-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – Alegação de que o V. Acórdão deixou de analisar fundamentos fáticos e jurídicos essenciais ao acolhimento da sua pretensão – Embargante que claramente pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2071055-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CECIANA FONSECA VELOSO DE
MELO, são embargados CELIA FREIRE FONSECA (ESPÓLIO) e ANA
MARIA FONSECA WANDERLEY BRAGA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2071055-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9305
2
VOTO No 9305
Embargos de Declaração n. 2071055-16.2019.8.26.0000/50000
Embargante: CECIANA FONSECA VELOSO DE MELO
Embargados: ESPÓLIO DE CELIA FREIRE D'ÁQUINO DA FONSECA e OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE
OMISSÃO Alegação de que o V. Acórdão deixou de
analisar fundamentos fáticos e jurídicos essenciais ao
acolhimento da sua pretensão Embargante que claramente
pretende a rediscussão das questões já analisadas,
evidenciando o caráter infringente do recurso V. Acórdão
que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CECIANA FONSECA VELOSO DE MELO contra V. Acórdão de fls. 648/654, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão deixou de
analisar fundamentos fáticos e jurídicos apresentados em seu recurso, essenciais
ao acolhimento da sua pretensão. Alega, em suma, que i). ao deferir os benefícios
da gratuidade da justiça à recorrente, o Juízo a quo teria autorizado a recorrente a
dispor de seu legado, possibilitando a locação do imóvel legado e a fruição
imediata dos frutos respectivos; ii) os frutos do bem legado se transmitiriam ao
herdeiro testamentário desde a morte do testador, sendo que somente sua posse
seria transferida após a partilha, nos termos do artigo 1.923 e parágrafos do
Código Civil; iii) o ITCMD referente ao imóvel situado em São Paulo estaria
integralmente quitado; e iv) sua situação financeira precária seria fundamento
suficiente ao deferimento do pedido de percepção imediata da renda do imóvel
legado.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2071055-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9305
3
Isto porque a embargante, ao suscitar supostas
omissões na fundamentação do V. Acórdão, expressa seu inconformismo com
o teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável, pretendendo modificá-
la.
Observo que o V. Acórdão de fls. 648/654 analisou
fundamentadamente os fatos e fundamentos jurídicos trazidos pela recorrente,
não padecendo de defeitos a serem sanados.
E, com efeito, o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos
termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente.
Este efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo,
quando o juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto
da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de
processo civil: teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz
Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, a recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora